Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. RISCO À VIDA DO PACIENTE. RECONHECIDA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação em face decisão exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, onde realiza tratamento de hemodiálise, nos dias e horários agendados. Contudo, a decisão proferida indeferiu o pedido do Agravante, por entender ausentes os requisitos previstos na lei.

2. O Agravante informa que conta com 59 anos, é acometido por doença renal em estágio final, motivo pelo qual se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (segundas, quartas e sextas) e necessita do transporte para realização das sessões de hemodiálise para permitir o deslocamento da sua residência, localizada no Setor Leste do Gama, até Santa Maria, na Policlínica Ultramed, onde faz o tratamento, vez que não possui recursos financeiros para arcar com o transporte particular para a realização das sessões.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Agravante, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões no Id 67438738, nas quais o Agravado defende a rejeição do recurso. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id67055179, na qual se posiciona pelo provimento do recurso, com o fornecimento do transporte individualizado pretendido pelo Agravante.

4. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao Agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. Afinal, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF. Assim prevê o artigo 2o do referido Decreto, in verbis: “O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada”. Ainda que o decreto em questão esteja em fase de regulamentação, a implementação do transporte especial para atendimento dos pacientes que realizam hemodiálise é realidade iminente no âmbito do Distrito Federal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal a amparar a pretensão do Recorrente.
6. Já a ausência de sujeição ao tratamento de hemodiálise poderá acarretar ao Agravante evidente risco à vida. Além disso, consta do relatório médico acostado aos autos que o Agravante necessita ser acompanhado por terceira pessoa nas sessões de hemodiálise, vez que ele não possui condições de fazer o trajeto entre sua residência e a clínica onde realiza a hemodiálise sozinho. Além de possuir os sintomas já citados, os quais são comuns a todos os pacientes, consta do relatório médico de Id 218131750, dos autos de origem, emitido pela médica nefrologista, CRM – DF 31.934, que o Agravante corre risco de vida se utilizar o transporte coletivo comum após as sessões de hemodiálise, tendo em vista os sintomas comuns a todos os pacientes bem como sua condição pessoal. Por oportuno, transcrevo trecho do laudo médico referido: “Em caso de uso de transporte coletivo, o paciente pode apresentar intercorrências clínicas inclusive com risco de vida, durante o deslocamento da clínica até o acesso ao transporte coletivo, em virtude dos efeitos adversos já citados acima. Além disso, tem o risco de complicações no acesso vascular para a hemodiálise (cateter ou fístula), ao usar o transporte coletivo. E, se o paciente perder 1 ou mais sessões de hemodiálise, isso coloca em risco a vida do mesmo pois é um tratamento imprescindível para manutenção da vida do paciente portador de doença renal dialítica.”. (transcrevi, sem grifo no original).
7. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Contudo, entendo que o caso em apreço encontra-se dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde do Agravante é delicado e exige atenção especial, pois tal situação que o impede de se utilizar do transporte púbico coletivo, conforme consta do relatório médico acostado aos autos de origem. Presente também a necessidade de pronta intervenção judicial, o que justifica o acolhimento do pedido em sede de Agravo de Instrumento, pois o Agravante afirma não possuir condições de continuar o tratamento médico do qual necessita, sem o fornecimento do transporte adequado.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Agravante, no prazo de 30(trinta) dias, transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, enquanto durar o tratamento. Não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve o paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, o deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir o Recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.